Tribunal: STF
Processo: RHC 244613
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 897.275/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 65)



    O recorrente narra (eDOC 74) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, e 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que não haveria fundada suspeita para que fosse realizada a busca veicular e pessoal, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. Colho das razões da inicial:



    “Ou seja, ao constatarem (os policiais militares) uma irregularidade administrativa (falta de habilitação da condutora e licenciamento do automóvel), procederam à busca veicular e, apenas então, na realização da busca, sentiram o odor de maconha – ordem de fatos que foi alterada em sede judicial”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 88)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como consta na decisão agravada, as instâncias ordinárias entenderam como válida a abordagem policial por existir fundadas razões, pois os policiais ‘faziam operação em frente ao respectivo posto quando abordaram um veículo GM/Astra, cuja condutora, identificada como Gislaine de Souza Lima, não possuía carteira nacional de habilitação’ e ‘Perceberam o nervosismo dos ocupantes, os quais aparentemente queriam ser liberados rapidamente, e logo sentiram forte odor de maconha vindo do automóvel’, assim, diante das fundadas razões, ‘Abriram o porta-malas e encontraram caixas contendo o respectivo entorpecente’.



    A análise do contexto fático assentado no acórdão não evidencia manifesta ilegalidade da busca pessoal e veicular, pois os policiais não teriam agido a partir de parâmetros meramente subjetivos, mas de elementos concretos aptos a evidenciar justa causa para a medida invasiva.



    Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva”. (eDOC 66, p. 2)



    O quadro fático traçado pelas instâncias ordinárias é o de que o odor da maconha tornou-se perceptível antes de os policiais procederem à busca veicular. Evidentemente, o odor é indicador objetivo da presença da droga, constituindo fundada suspeita para a realização da busca veicular. Esta Corte assim já se pronunciou nos seguintes arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito...”. (HC 238.649 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 238.782 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente